Tribunal: TJSP
Processo: 1177644-64.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Ausência de prova. Litigância de má-fé. Reconhecida. Parte autora que, mesmo após a vinda da documentação com a contestação, que elucida a origem do débito, tenta alterar a verdade dos fatos. Penalidade por litigância de má-fé que deve ser mantida. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Ausência de prova. Litigância de má-fé. Reconhecida. Parte autora que, mesmo após a vinda da documentação com a contestação, que elucida a origem do débito, tenta alterar a verdade dos fatos. Penalidade por litigância de má-fé que deve ser mantida. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso improvido.